Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723964-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE SOLIGENITO DE ALMEIDA, JOANA PAULA CARLOS DE SOUSA, A. V. D. S. A. D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator